Tribunal: CARF
Processo: 10140.720560/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720560/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.805 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ATHAYDE NERY DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECEBIDOS POR ADVOGADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Deixar o Contribuinte de levar à tributação valores recebidos a título de
honorários advocatícios, na qualidade de advogado, alegando que os
honorários pertencem ao escritório de advogado pessoa jurídica, sem que o
mesmo apresente elementos probatórios do alegado.
NULIDADE.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720560/2010-13
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720560/2010-13

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-27.083
- 4a Turma da DRJ/CGE, fls.88 a 98.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
O presente processo trata do auto de infração de fls.03 a 08, lavrado pelo Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil Marcia C. Temponi Miyashiro, por meio do qual foi
lançado o crédito tributário relativo a Imposto de Renda de Pessoa Física, período de
apuração de 01/01/2007 até 31/12/2007, conforme os valores a seguir:

NO CASO, A AUTUAÇÃO DEVEU-SE A RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-LEÃO, OMISSÃO DE RENDIMENTOS
DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS. APÓS O PROCESSAMENTO DE AJUSTE NA DECLARAÇÃO DO
CONTRIBUINTE, UMA BENEFICIÁRIA DE AÇÃO JUDICIAL, DECLAROU
PAGAMENTOS AO CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA NO VALOR DE R$
700.000,00. AO SER INTIMADO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O
RECEBIMENTO, O CONTRIBUINTE NÃO ATENDEU À INTIMAÇÃO. DIANTE
DO SILENCIO DO CONTRIBUINTE, A BENEFICIÁRIA, AO SER INTIMADA E
APRESENTAR O RECIBO, CONSTATA-SE QUE NO MESMO CONSTA QUE FOI
EMITIDO PELA PESSOA FÍSICA DO CONTRIBUINTE, EM NOME DO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ONDE O MESMO É PROPRIETÁRIO. AO SER
NOVAMENTE INTIMADO, NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL EMITIDA EM
NOME DO ESCRITÓRIO E NEM A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
O Auto de Infração originou-se da verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, em atenção ao Mandado de Procedimento Fiscal no
01.4.01.00-2010-00152-6, em que se apurou infração de omissão de rendimentos de
trabalho sem vinculo empregatício recebidos de pessoas físicas, sujeito a carnê-leão.
Na descrição dos fatos de fls.05 a 07 a autoridade fiscal consignou o seguinte:
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS SUJEITOS A CARNÊ-
LEÃO OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720560/2010-13

Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício no valor de R$ 700.000,00 em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto
de Renda Pessoa Física - DIRPF/2008 - Ano-calendário/2007.
I - Para dar início ao procedimento fiscal, em 21/05/2010 foi encaminhada
correspondência, via postal, para o domicílio fiscal do interessado solicitando os
esclarecimentos:
- Justificar a Omissão do Rendimento no valor de R$ 700.000,00, em sua Declaração de
Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física – Exercício 2008/Ano-calendário
2007, recebidos da Sra. Maria de Fátima Zanoni de Arruda - CPF 185.129.507-06,
comprovando sua tributação ou justificando sua isenção, especificando datas e valores
recebidos. A correspondência foi devolvida com a informação - "MUDOU-SE";
II - Com finalidade de confirmar as informações a Sra. Maria de Fátima Zanoni de
Arruda - CPF 185.129.507-06, foi intimada a apresentar os comprovantes de
pagamentos efetuados ao interessado e justificar a que título foram feitos esses
pagamentos;
III - Em 09/06/2010 a Sra. Maria de Fátima atende à intimação apresentando cópia do
recibo de pagamento e dos depósitos em nome do fiscalizado, esclarecendo que
referem-se ao pagamento de honorários advocatícios;
IV - Localizado um novo endereço do interessado foi encaminhado o Termo de Início
do Procedimento Fiscal para a Rua Inácio Gomes, 119, nesta Capital, com ciência em
15/06/2010, com as solicitações de esclarecimentos acima citadas;
V - Em 25/06/2010 o interessado protocolou nesta DRF Pedido de Prorrogação de Prazo
e lhe foi dada ciência em 13/07/2010 da concessão;
VI - Não atendida a intimação, foi encaminhado Termo de Reintimação Fiscal para o
mesmo endereço, que foi devolvido com a informação - "MUDOU-SE";
VII - Por telefone conversei com o Sr. Athayde Nery de Freitas e ele informou seu novo
endereço, à Rua Raul Pires Barbosa, 418, nesta;
VIII - Reintimamos o interessado em 30/08/2010, findo o prazo, o interessado não
apresentou nenhuma documentação;
IV - CONFORME RECIBO ASSINADO PELO INTERESSADO COMPROVANDO
O RECEBIMENTO DE R$ 700.000,00 DE MARIA DE FÁTIMA ZANONI
ARRUDA, A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FEVEREIRO DE
2007, EM NOME DO "ESCRITÓRIO ADVOCACIA "ATHAYDE NERY DE
FREITAS"", INTIMAMOS o contribuinte a apresentar os elementos abaixo
especificados:
Io - Contrato social e alterações da pessoa jurídica beneficiária da receita com a devida
inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou junto à JUCEMS;
IIo- Apresentar cópia da Nota Fiscal de Serviços referente ao pagamento em questão.
E
RESSALTAMOS
QUE
O
NÃO
ATENDIMENTO
À
INTIMAÇÃO
COMPROVANDO QUE O RENDIMENTO REFERE-SE À PESSOA JURÍDICA, O
MESMO SERÁ TRIBUTADO COMO DE PESSOA FÍSICA - HONORÁRIO DO
LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO.
Cientificado em 29/09/2010, até a presente data o interessado não apresentou nenhuma
justificativa, esclarecimento ou documentos comprobatórios/ ou de contestação.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720560/2010-13

POR TODO O EXPOSTO, procedemos ao lançamento de ofício do Imposto de Renda
Pessoa Física incidente sobre os rendimentos omitidos.

ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1o, 2°, 3° e §§, e 8°, da Lei n°7.713/88; Arts. 1o a 4o, da Lei n°8.134/90; Arts. 45,
106, inciso I, 109 e 111 do RIR/99; Art. Io da Lei n°ll.482/07.
02 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
Lançamento de oficio de Multa pela falta de recolhimento do Imposto de Renda da
Pessoa Física devido a titulo de Carnê-Leão, apurada conforme alíquota de 50% do
carnê-leão devido e não pago, incidente sobre os rendimentos recebidos de pessoa física
a titulo de Honorários Advocatícios no ano-calendário de 2007, conforme abaixo
discriminado.

ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 8o da Lei no 7.713/88 c/c arts. 43 e 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430/96, com
a redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória no 351/07.
Depois de cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 66 a 71, expondo os argumentos de sua defesa, a seguir transcritos.
As presentes Razões de Impugnação são apresentadas de forma tempestiva, vez que a
ciência acerca do auto de infração que originou o processo administrativo supracitado se
deu em 19 de outubro de 2010, conforme aviso de recebimento às fls. 58 dos autos.
O impugnante é advogado atuante e reconhecido nesta capital, e é um dos sócios na
pessoa jurídica Athayde Nery de Freitas Advogados Associados S/C, cuja atividade
econômica principal é a prestação de serviços advocatícios; e justamente para prestar
esse tipo de serviço, referido escritório de advocacia firmou contrato com a sra. Maria
de Fátima Zanoni de Arruda.
Tanto é verdade, que o recibo de pagamento foi emitido pela pessoa jurídica, o
escritório de advocacia Athayde Nery de Freitas, e não pela pessoa física Athayde Nery
de Freitas (fls. 33/34).
Verifica-se, in casu, evidente erro na identificação do sujeito passivo, já que a única
realizadora do fato gerador foi a pessoa jurídica; não sendo permitido, pois, que o
impugnante/pessoa física seja responsabilizado pelo pagamento dos tributos incidentes
sobre os rendimentos auferidos pela pessoa jurídica da qual é sócio.
Entretanto, a autoridade fiscal pretendeu, de maneira por demais simplista,
desconsiderar a pessoa jurídica e fazer a tributação recair sobre a pessoa física do
impugnante.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720560/2010-13

Ademais, se o recibo apresentado pela fonte pagadora serviu de base para o lançamento,
não poderia ser desconsiderado no que diz respeito ao respectivo destinatário; de forma
que a prova pretendida já se encontrava suficientemente produzida documentalmente,
fazendo certo que o destinatário dos referidos honorários foi, inequivocamente, a pessoa
jurídica.
Logo, imperiosa se faz a declaração de nulidade do lançamento do crédito tributário
feito de ofício, por evidenciar erro na identificação do sujeito passivo.
Para finalizar, e apenas a título argumentativo, em caso de não deferimento do pleito
pela nulidade do lançamento, deve ser levado em conta o recente posicionamento
adotado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no sentido de
impossibilidade da cobrança de juros sobre as multas de ofício aplicadas pela Receita
Federal.
Ao final, requer que seja acolhida a impugnação e declarada a nulidade do lançamento,
em razão do alegado erro de identificação do sujeito passivo.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA.
REPASSE À PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO
Os rendimentos decorrentes de honorários advocatícios são tributados no
contribuinte pessoa física se ele não comprovar o repasse dos rendimentos à
pessoa jurídica da qual é sócio.
MULTAS PUNITIVAS. VENCIMENTO. NÃO PAGAMENTO. JUROS
MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 111 a 117, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720560/2010-13

Analisando o recurso apresentado pelo contribuinte, percebe-se que a sua
insurgência, basicamente, consiste na sustentação da tese de que houve erro na identificação do
sujeito passivo, suscitando a nulidade irreparável da autuação, onde tenta demonstrar que o ato
ora impugnado não atendeu a todos os requisitos legais necessários à formalização dos atos
administrativos em geral, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
Merece integral reparo a r. decisão recorrida, como demonstrará.
Diz a r decisão recorrida que "Não houve, pois, a comprovação de que houve erro na
identificação do sujeito passivo".
A prova feita nestes autos, por meio de documento idôneo encartado às fls. 33/34 deste
processo e que comprova a verdade material neste caso, faz prova plena de que a
destinatária dos numerários foi a pessoa jurídica, Athayde Nery de Freitas Advogados
Associados S / C .
A par dessas informações comprovadas documentalmente, a fiscalização preferiu
desconsiderar a pessoa jurídica, fazendo recair a tributação sobre a pessoa física do
recorrente.
Ora, tendo servido o recibo de fls. 33/34 destes autos como fundamento para o próprio
lançamento tributário, não poderia o mesmo documento ser desconsiderado com relação
ao destinatário daqueles honorários.
O documento faz prova robusta do alegado, demonstrando plenamente a verdade
material a ensejar a decretação da nulidade da autuação fiscal contrastada.
Não se pode esquecer, ainda, que o tema em discussão está situado no âmbito do Direito
Tributário Penal, sendo certo que, em razão da garantia da legalidade e da tipicidade
cerrada, somente terá legitimidade uma imposição de penalidade se o fato ocorrido no
mundo fenomênico e descrito na autuação, preencher todos os contornos de sua
previsão legal.
Em outro dizer, não só em tema de tributação, mas sobretudo quando se trata de
imposição de penalidade, o fato deve ser típico, sendo imprescindível a sua perfeita
adequação, a sua necessária subsunção à hipótese que lhe daria a tal legitimidade.
( ... )
A garantia constitucional da legalidade exige, para a validade do ato administrativo, a
existência de cinco requisitos necessários à sua formação, dentre os quais, além da
competência, a finalidade, o objeto, o motivo e a forma.
Sem a convergência desses componentes, não se aperfeiçoa o ato administrativo que,
por essa razão, não terá condição de eficácia para produzir efeitos válidos.
Tratando-se, como no caso presente, de lançamento tributário representativo de ato
jurídico regrado, a motivação e sua conformação com os pressupostos necessários à
existência e validade do ato, são de sua própria essência.
A forma, elemento externo integrante e essencial do ato administrativo é meio pelo qual
ele se revela e entra no mundo exterior produzindo efeitos jurídicos (RDP 81/87).
( ... )
É dizer que, demonstrado o erro na identificação do sujeito passivo, como já
anteriormente asseverado, não resta a menor dúvida da configuração inequívoca de erro
de direito. E, se o erro perpetrado é de direito, não pode a autoridade rever o
lançamento, que por decorrência, é nulo de pleno direito.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720560/2010-13

Nesse sentido, remansosa jurisprudência dos tribunais pátrios, destacadamente do
Colendo Supremo Tribunal Federal, pedindo vénia para destacar parte do voto do
eminente relator, nos termos seguintes:
"Mas se o asco incorreu em erro de direito, isto é, se cometeu um erro na apreciação da
natureza jurídica do fato gerador, não pode rever o lançamento. Com efeito, o direito se
presume conhecido, o que significa que ninguém pode alegar que o desconhecia ou que
errou a seu respeito (6).
Tal entendimento é consagrado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, como se vê
exemplificativamente no Recurso Extraordinário n° 74.385 (RDA 114/111), do qual
destaca:
"Erro de direito não autoriza a revisão do lançamento fiscal”
Acrescente-se, por derradeiro, que o próprio CARF mantém tal entendimento. A título
exemplificativo, cita o recorrente os seguintes v. acórdãos:
"IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - NULIDADE – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO - O erro na identificação do sujeito passivo torna o lançamento
nulo de pleno direito” (7).
"NORMAS
GERAIS
-
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
-
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – A indicação devida do sujeito passivo na
obrigação tributária torna eficaz o auto de infração e, consequentemente, insustentável a
exigência do crédito tributário nele formalizado" (8).
No mesmo diapasão, entendimento do extinto Tribunal Federal de Recursos. A título
exemplificativo tão somente, cita o recorrente o seguinte v. acórdão:
"Erro de direito — Nulidade —Erro de direito não autoriza a revisão de lançamento
fiscal". (9).

( ... )
Dessa forma, quando a fiscalização direciona ao ora recorrente a autuação fiscal que
deveria ter sido levada a efeito perante a pessoa jurídica destinatária dos numerários
contratados e recebidos, como provou documentalmente pelo recibo encartado às fls.
33/34 destes autos, incorre em nítido erro na identificação do sujeito passivo, insanável,
como demonstrado, desaguando na nulidade da autuação.
Sustenta, ainda, a r. decisão recorrida que em consulta aos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil, verificou que a pessoa jurídica não teria apresentado DIPJ
referente aos anos-calendário 2006 e 2007 e, ainda, que relativamente aos anos-
calendário 2002 a 2005 e 2008, teria apresentado DIPJ inativa.
Todavia, mesmo diante dessa constatação, quedou-se inerte a fiscalização, quando
deveria ter levado a cabo o procedimento de fiscalização, direcionando corretamente a
pretensão fiscal e não tomar o caminho mais simples, com a desconsideração da pessoa
jurídica para direcionar a autuação para a pessoa do ora recorrente.
Dessa forma, como demonstrado, o erro perpetrado é nitidamente de direito, sendo certo
que para ser contornado, os critérios jurídicos adotados pelo Fisco teriam que ser
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720560/2010-13

modificados, ou seja, o sujeito passivo neste caso não é a pessoa física, mas sim, a
pessoa jurídica.
Debruçando-se sobre os autos do processo, ao se analisar as intimações feitas ao
contribuinte, percebe-se que não houve atenção e empenho do mesmo em relação aos termos de
intimação fiscal enviados pela fiscalização no sentido de que fossem prestados esclarecimentos
relacionados aos elementos objeto da fiscalização.
Senão, veja-se a seguir, as tratativas da fiscalização na tentativa da busca da
suposta verdade material arguida pelo recorrente:
No termo de Início da ação fiscal, anexo às fls. 27, o contribuinte foi intimado a
justificar a omissão de rendimentos em sua declaração de rendimentos recebidos da senhora
Maria de Fátima Zanoni de Arruda, comprovando sua tributação ou justificando sua isenção,
especificando datas e valores recebidos, conforme os trechos da intimação fiscal, a seguir
transcritos:
- Justificar a Omissão do Rendimento no valor de R§ 700.000,00, em sua Declaração de
Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física - Exercício 2008/Ano-calendário
2007, recebidos da Sra. Maria de Fátima Zanoni de Arruda – CPF 185.129.507-06,
comprovando sua tributação ou justificando sua isenção, especificando datas e valores
recebidos.
Devido ao insucesso da intimação do contribuinte, pois a correspondência foi
devolvida, com a marcação do motivo como mudança de endereço, foi feita a intimação à
senhora Maria de Fátima Zanoni de Arruda, a fim de que a mesma comprovasse o pagamento
feito ao contribuinte, conforme a mesma havia informado em sua declaração de rendimentos e
que informasse o motivo pelo qual efetuou o pagamento, conforme o trecho da referida
intimação, a seguir transcrito:
- COMPROVANTE DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 700.000,00 EFETUADO
AO Sr. ATHAIDE NERY DE FREITAS - CPF 075.286.801-25 NO ANO DE 2007,
CONFORME INFORMADO EM SUA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA - Exercício 2008 / Ano-calendário 2007, declarando a que título
foram feitos esses pagamentos.
Em resposta à intimação fiscal, ao apresentar recibo assinado pelo senhor Athayde
Nery de Freitas, em nome do Escritório de Advocacia Athayde Nery de Freitas, fls. 33 e 34, a
senhora Maria de Fátima Zanoni de Arruda informou que os depósitos foram efetuados como
pagamento de honorários pelos serviços advocatícios prestados pelo escritório do Dr. Athayde
Nery de Freitas no período de 1986 até 2007 nas ações relacionadas, conforme cópia de recibo
anexo e os comprovantes de depósitos bancários em nome da pessoa física do contribuinte.
A seguir, tem-se o “print” da assinatura do recibo de recebimento de honorários
advocatícios, emitido pelo contribuinte:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720560/2010-13

Após a confirmação dos pagamentos efetuados ao contribuinte, novamente foi
emitido um termo de intimação fiscal ao contribuinte, nos moldes da intimação inicial elaborada
por ocasião do termo de início da ação fiscal. Nesta nova intimação, houve o recebimento pelo
contribuinte, que solicitou a prorrogação de prazo para a apresentação dos elementos solicitados
no termo de início de fiscalização. Como não houve a apresentação dos elementos solicitados, a
fiscalização, novamente reintimou o contribuinte, porém, sem sucesso, no recebimento das
informações solicitadas.
Apesar do não atendimento às inúmeras intimações encaminhadas ao contribuinte,
na expectativa de verificar as informações prestadas pela responsável pelo pagamento dos
honorários advocatícios, a fiscalização, diligentemente, intimou o contribuinte a fim de que o
mesmo apresentasse informações que pudessem vir a comprovar o verdadeiro beneficiário dos
pagamentos recebidos a título de honorários advocatícios, solicitando a documentação da pessoa
jurídica supostamente beneficiária do pagamento, com a respectiva nota fiscal referente aos
serviços prestadas, com a informação de que, na ausência do atendimento à intimação, os
rendimentos seriam considerados como pertencentes à pessoa física do contribuinte, fls. 36,
conforme os trechos da referida intimação a seguir apresentados:
-
CONFORME
RECIBO
ASSINADO
POR
V.S.
COMPROVANDO
O
RECEBIMENTO DE R$ 700.000,00 DE MARIA DE FÁTIMA ZANONI ARRUDA,
A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FEVEREIRO DE 2007, EM
NOME DO "ESCRITÓRIO ADVOCACIA "ATHAYDE NERY DE FREITAS",
INTIMAMOS o contribuinte acima identificado a, no PRAZO do 05 (cinco) dias,
apresentar os elementos abaixo especificados:
I - Contrato social e alterações da pessoa jurídica beneficiária da receita com a devida
inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou junto à JUCEMS;
II - Apresentar cópia da Nota Fiscal de Serviços referente ao pagamento em questão.
RESSALTAMOS
QUE
O
NÃO
ATENDIMENTO
À
INTIMAÇÃO
COMPROVANDO QUE O RENDIMENTO REFERE-SE À PESSOA JURÍDICA, O
MESMO SERÁ TRIBUTADO COMO DE PESSOA FÍSICA - HONORÁRIO DO
LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO.
Por conta disso, em relação aos argumentos do recorrente de que foi comprovado
que houve o erro na identificação do sujeito passivo, tem-se que estes argumentos não podem ser
arrazoados, haja vista o fato de que, além de outros motivos, como por exemplo, a inatividade da
pessoa jurídica e os elementos apresentados pela autuação e pela decisão recorrida, toda a defesa
do contribuinte dizer respeito apenas à frágil capacidade probatória apresentada pela declaração
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720560/2010-13

da detentora dos direitos da ação judicial que pagou os honorários advocatícios, onde a mesma
informa que efetuou os pagamentos ao escritório de advocacia do senhor Athayde Nery de
Freitas e também ao recibo de pagamento emitido pelo então beneficiário dos honorários, no
caso, o contribuinte em questão. Para que fossem plausíveis os argumentos apresentados pelo
recorrente, era necessário que o mesmo, ao ser intimado sobre os valores recebidos, comprovasse
a sua vinculação e regularização perante o escritório de advocacia na forma de pessoa jurídica,
como também, que apresentasse as respectivas notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica do
escritório de advocacia em seu nome, conforme solicitado pela autuação no referido termo de
intimação fiscal, onde o contribuinte comportou-se de forma totalmente silente.
Vale lembrar também que o contribuinte não comprovou o repasse dos
rendimentos para a pessoa jurídica em nome do próprio contribuinte e também que o
contribuinte pessoa jurídica se encontrava inativa no período em análise.
No que diz respeito à refiscalização, tem-se que a mesma, conforme os
mandamentos legais, foi autorizada por quem de direito detinha a competência para a
autorização, conforme a solicitação apresentada às fls, 15 deste processo.
No que diz respeito ao atendimentos às hipóteses legais para a revisão do
lançamento, tem-se o previsto nos artigos 145 e 149 do Código Tributário Nacional a seguir
transcritos:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
( ... )
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720560/2010-13

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou
formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Diante dos artigos do Código Tributário Nacional, anteriormente apresentados,
tem-se que no caso concreto, estão presentes vários requisitos que autorizam a refiscalização,
como por exemplo, a falta de apresentação de esclarecimentos solicitados pela fiscalização,
como também, a omissão dos rendimentos recebidos e não declarados pelo contribuinte.
No que diz respeito às demais nulidades suscitadas pelo recorrente, entendo,
também, que não merecem prosperar as referidas alegações, pois, tendo o procedimento fiscal
sido efetuado com os requisitos obrigatórios previstos no Decreto 70.235/72 (PAF),
possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, são incabíveis as
nulidades requeridas.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso em concreto a
autoridade lançadora demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o
lançamento, seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN, a seguir reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720560/2010-13

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
No que diz respeito aos requisitos de validade do auto de infração, vê-se que os
mesmos estão previstos no artigo 10 do já referido Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Destarte, percebe-se que o lançamento atendeu aos ditames legais, não se
verificando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o contribuinte apresentou a sua
impugnação, além do fato da matéria estar sendo rediscutida através do presente recurso.
Portanto, são incabíveis as alegações de nulidade suscitadas por questões de
requisitos legais necessários aos atos administrativos.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Vejamos o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720560/2010-13

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital